Tribunal: TCU
Processo: 041.533/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 813/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.533/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria de Souza (XXX.989.988-XX); Camila Pucci Ianick (XXX.327.389-XX); Carmen Jussara Santos de Avila (XXX.039.240-XX); Eduardo Pauletti Olson (XXX.689.000-XX); Ivonete Cardoso Pereira (XXX.112.890-XX); Luziene do Socorro Maciel de Sousa (XXX.334.022-XX); Marcio da Fonseca Lulhier (XXX.207.750-XX); Matheus Neumann Pinto (XXX.049.590-XX); Mellina Gazzaneo Gomes Camelo Montenegro (XXX.511.324-XX); Tatiane Franthiesca Bittencourt Casagrande (XXX.080.160-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.